Tribunal: STF
Processo: HC 210206
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 683.615/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 1,983 kg de maconha. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.



    Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator denegou a ordem, nos termos seguintes:



    […]



    Na espécie, a pena-base foi exasperada em razão da quantidade da droga apreendida, e a minorante foi afasta não só pelo montante do entorpecente mas também pela "desenvoltura externada pelas acusadas na lida conjunta de enorme volume de entorpecente, desvendando habilidade na traficância ínsita não só à contínua atividade ilícita como também própria de pessoa profundamente arraigada em organização criminosa (somente pessoa com grande finco em grupo bem estruturado na delinquência pode obter tamanha quantidade de tóxico), circunstância também inconciliável com o privilégio” (e-STJ fl. 25). 



    Logo, não há que se falar na ocorrência do indevido bis in idem, uma vez que os fundamentos utilizados para elevar a reprimenda básica e para afastar o redutor foram diversos.



    [...]



    Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 



    De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Evidente, portanto, que o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.



    […] 



    No caso em tela, o Tribunal originário afastou a minorante com fulcro na dedicação da paciente a atividades criminosas não só pela quantidade de droga apreendida mas também por sua habilidade na traficância, em face da contínua atividade ilícita por ela praticada. 



    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois foi demonstrado que a acusada praticava o delito de tráfico; comprovando, assim, sua dedicação a atividades criminosas, razão pela qual foi afastado o pretendido redutor. 



    Por outro lado, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    [...]



    Por fim, em razão da quantidade de pena aplicada caberia a imposição do regime inicialmente semiaberto; no entanto, ante a presença de circunstância judicial desfavorável – tanto que a pena-base foi fixada além do mínimo –, não verifico ilegalidade na manutenção do regime mais severo, no caso, o fechado. 



    […]



    Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não se encontram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os pressupostos para incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Enfatiza que: (a) a natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas não constituem motivação idônea para negar aplicação à causa de diminuição; e (b) a impossibilidade de valoração da quantidade de droga em mais de uma fase da dosimetria da pena. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante em seu grau máximo.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente